Tribunal: STF
Processo: Rcl 80192
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Newton Indústria e Comércio Ltda. contra decisão interlocutória proferida Juízo da 2ª Vara do Trabalho da Comarca de Limeira, nos autos do processo trabalhista nº 0011473-08.2024.5.15.0128, a qual teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no ARE nº 1.532.603 (Tema 1.389 da Repercussão Geral). 



    A parte reclamante narra que



    “[d]iante da determinação expressa emanada por este Egrégio Supremo Tribunal Federal, foi peticionado nos autos de origem requerendo a SUSPENSÃO do processo, bem como fosse retirado de pauta audiência de instrução designada para o dia 08/07/2025 as 10h40, uma vez que o tema tratado no STF traz ao debate matéria exatamente igual à tratada em referidos autos. 



    Contudo para a nossa surpresa a Nobre Magistrada de piso recusou-se expressamente a cumprir a ordem emanada em total desrespeito a este Egrégio Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 2, p. 2).



    Sustenta, sob essa perspectiva, que o ato reclamado



    “[m]ostra-se totalmente contraditória ao quanto determinado em matéria de repercussão geral, Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR, outrossim mostra-se de forma clara o prejuízo e risco de dano a RECLAMANTE, ainda mais com a possibilidade de realização da audiência de instrução designada para 08/07/2025 as 10h40, tendo em vista que o Tema 1389 refere-se justamente sobre a “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação e pessoa jurídica ou trabalhador autônomo par essa finalidade” e a eventual realização de audiência de instrução antes da definição por parte deste Tribunal certamente trará grandes prejuízos a ora RECLAMANTE.” (e-doc. 1, p. 4).



    Requer 



    “[a] imediata suspensão dos autos do processo 0011473- 08.2024.5.15.0128 em tramite perante a 2ª Vara do Trabalho da Comarca de Limeira/SP, determinando ainda seja a audiência designada para 08/07/2025 as 10h40 retirada de pauta, por ser esta medida de inteira Justiça”. (e-doc. 1, p. 4).



    É o relatório. Decido. 



    Registre-se, prefacialmente, que a via reclamatória consubstancia instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os seus precedentes obrigatórios tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de: 



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente: i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    No caso vertente, a parte reclamante postula a aplicabilidade do despacho proferido pelo Min. Gilmar Mendes, Relator do ARE n. 1532603, por entender afrontada a autoridade do Supremo Tribunal Federal que, no que tange à ordem de suspensão nacional dos processos que envolvem aspectos ligados à temática e aos desdobramentos da “pejotização”, nos seguintes termos:



    “Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, “Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”.



    [...]



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 



    [...]



    Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade. 



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”. (Grifei).



    Por outro lado, o ato ora reclamado consiste em despacho lavrado nos seguintes termos: 



    “DESPACHO 



    Fica mantida a audiência.” (e-doc. 12)



    Não assiste razão ao reclamante, pois, conquanto o Ministro Gilmar Mendes, tenha determinado, nos autos do ARE nº 1.532.603, a suspensão nacional dos processos relacionados à temática do Tema nº 1.389 da RG, o ato ora reclamado limitou-se a determinar que se aguarde a realização de audiência (e-doc.2, p. 189).



    Trata-se, portanto, de ato jurisdicional desprovido de conteúdo decisório. Por essa razão, o referido despacho não se presta como paradigma para a propositura de reclamação. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: ARE 927.835 AgR terceiro, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 27.09.2019; MS 34.400 AgR, de minha relatoria, julgado em 17.10.2017. 



    Vale dizer: na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, é inadmissível o manejo da reclamação constitucional de forma preventiva. A propósito, confira-se: 



    “RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea "l", da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo.” (Rcl nº 4.058/BA-AgR, relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 9/4/10)



    “PRECATÓRIO. SEQÜESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. CONSTRIÇÃO FUNDADA NO QUADRO DE SAÚDE DO INTERESSADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRETERIÇÃO OU QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. 1. Não cabe reclamação contra ato futuro indeterminado. A reclamação pressupõe a prática de ato específico para que possa ser conhecida. 2. Por ocasião do julgamento da ADI 1.662 (rel. min. Maurício Corrêa), a Corte decidiu que a ausência de previsão orçamentária ou o pagamento irregular de crédito que devesse ser solvido por precatório não se equiparam à quebra de ordem cronológica ou à preterição do direito do credor (art. 100, § 2º, da Constituição). 3. Naquela assentada, a Corte não ponderou acerca da influência do direito fundamental à saúde e à vida na formação das normas que regem a sistemática de pagamentos de precatório. Portanto, ordem de bloqueio de verbas públicas, para pagamento de precatório, fundada no quadro de saúde do interessado, não viola a autoridade do acórdão prolatado durante o julgamento da ADI 1.662. 4. Ressalva do ministro-relator, quanto à possibilidade do exame da ponderação, cálculo ou hierarquização entre o direito fundamental à saúde e a sistemática que rege os precatórios em outra oportunidade. 5. Reclamação conhecida parcialmente e, na parte conhecida, julgada improcedente.” (Rcl nº 3.982/ES, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 14/12/07)  



    Agravo regimental em reclamação. Instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas por corte regional do trabalho. Tema nº 1.118 da RG. Uso preventivo da reclamação. Não cabimento. Agravo regimental não provido. 1. A instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) constitui providência interna da competência do TRT da 16ª Região para a gestão dos processos sob sua jurisdição, prevista no art. 976 do CPC, não constituindo, por si só, violação da autoridade do Supremo Tribunal Federal ou desrespeito ao entendimento obrigatório firmado no Tema nº 1.118 da RG. 2. Não se admite o uso da via reclamatória de forma preventiva. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (Rcl 78181 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 21-05-2025)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. Prejudicado o pedido de liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente